Tribunal: TJPA
Processo: 0802009-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802009-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: FABIO FERREIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE XINGUARA/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITO CAPITULADO NO Art. 121, §2º, II, DO CPB – PACIENTE FORAGIDO POR QUASE 23 (VINTE E TRÊS) ANOS – PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA CAUTELAR – INOCORRÊNCIA – EXCESSO DE PRAZO – NÃO EVIDENCIADO – PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – NÃO COMPROVAÇÃO – ORDEM DENEGADA.

1.

Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

2.

“A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

3.

“O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. (AgRg no RHC n. 187.715/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”

4.

“O art. 318, II, do CPP, dispõe que a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Entretanto, nos termos do parágrafo único, "o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo". (AgRg no HC n. 840.991/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

5.

Ordem Denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelos ilustres advogados, Drs. Wilson Martins Pereira Sousa Nogueira e Noemmy Stephanie Felix Nogueira Sousa, em favor do nacional FABIO FERREIRA DA SILVA, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Criminal de Xinguara/PA, apontado tecnicamente como autoridade coatora.

A prisão preventiva foi decretada em setembro de 2011, e o mandado cumprido no dia 28/04/2023, tendo em vista que o paciente se evadiu do distrito da culpa.

Sustentam constrangimento ilegal por excesso de prazo, tendo em vista a prisão preventiva durar aproximadamente 10 (dez) meses, sem que a audiência de instrução tenha sido designada.

Argumentam ainda sobre o fato do paciente apresentar doença grave na perna, que geraria a necessidade de tratamento adequado, não fornecido no estabelecimento prisional.

Pediram a concessão da medida liminar para que seja cassado o decreto preventivo e a substituição por medidas cautelares. Juntaram documentos.

Na Id 18117831, ao indeferir o pedido de medida liminar, requisitei informações que foram prestadas na Id 18189882, constando manifestação do Ministério Público na Id 18300019 pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional FÁBIO FERREIRA DA SILVA, acusado do cometimento do delito capitulado no art. 121, §2º, II, do CP, sustentando ausência de fundamentação na decisão que manteve a cautelar preventiva e excesso de prazo na instrução processual.

Consta dos autos que o paciente, por motivo fútil e com uso de uma faca, desferiu vários golpes contra sua ex-companheira, MAXLÉIA DE ARAÚJO, que veio a óbito, e após o crime fugiu do distrito da culpa, fato ocorrido no dia 18/06/2005.

De início ressalto que a impetração se volta contra a decisão que decretou a prisão cautelar, contudo, junta-se como ato coator a decisão que manteve a prisão preventiva, Id 18020101.

A prisão cautelar, no ordenamento jurídico, somente se mostra cabível quando demostrados indícios no cometimento do delito (
fumus commissi delicti
), e concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis
, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

A decisão que manteve a custódia preventiva do paciente possui a seguinte fundamentação:

“No caso em testilha, de fato os motivos ensejadores da prisão cautelar preventiva, permanecem inalterados, sendo que a defesa não trouxe aos autos nada novo que mereça a revogação da preventiva, de tal sorte que para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e ainda a garantia da aplicação da lei penal, principalmente pelo fato de que o réu encontrava-se em local incerto e não sabido, tendo sido capturado tão somente em maio de 2023, lado outro o mandado de prisão é de setembro de 2011.

Considero no caso em tela exige-se as devidas cautelas, principalmente no que diz respeito a
ordem pública
, a qual deve ser protegida de possíveis subversões perpetradas pelo acusado. A respeito da garantia da ordem pública, Julio Fabbrini Mirabete registra que:

(...)
o conceito de ordem pública não se limita só a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e sua repercussão (in Processo Penal, 16ª Edição, Editora Atlas, pág. 418
).

Uma vez que contra o requerente ainda persistem os elementos autorizadores,
não há que se falar em revogação
e, tampouco, em liberdade provisória condicionada, que poderia ser até concedida se não fossem as hipóteses, condições e circunstâncias desfavoráveis.

Ademais, a defesa alega que o réu encontra-se com a saúde debilitada, merecendo assim a liberdade provisória, vale ressaltar que não basta o acusado está acometido de doença grave para que se possa falar em revogação da cautelar preventiva, mas sim extremamente debilitado c/c o motivo de enfermidade grave, sendo que nos autos a defesa não deixou cristalino que de fato o acusado padece de doença grave e que por isso esteja extremamente debilitado, pois embora uma enfermidade seja grave, esta pode muito bem está sob controle.

Soma-se a isso o fato de se garantir a
instrução criminal
, sendo que tal instituto tem o escopo de impedir que o agente perturbe, ou impeça a produção de provas, e em liberdade o acusado poderia sim influir no estado de ânimo das testemunhas, até porque o delito foi praticado com grande violência (o réu desferiu diversas facadas na vítima) o que por si só já é aterrorizante.

Por derradeiro, quanto a
aplicação da lei penal
, trata-se de verdadeira tutela tipicamente cautelar, que tem como escopo assegurar a eficácia e as consequências da sentença, resguardando assim o próprio processo em si. Conforme já mencionado alhures e reforçado neste momento o réu encontrava-se em local incerto e não sabido, tendo sido capturado tão somente em maio de 2023, sendo que o mandado de prisão fora expedido em setembro de 2011.

Destarte considere que no sistema constitucional vigente o princípio da presunção da inocência ou da não culpabilidade, seja uma das salvaguardas contra o arbítrio, considero presentes nos autos requisitos legais que justificam com que o acusado permaneça sob a custódia preventiva.

Assim do expositis,
INDEFIRO
o pedido de revogação de prisão cautelar preventiva do acusado
FÁBIO FERREIRA DA SILVA
”
.
<sic>

Constata-se que o ato coator apresenta fundamentação, eis que narra a forma violenta como se deram os fatos e a fuga do distrito da culpa, relatando que a prisão cautelar foi decretada em setembro/2011 e efetivada no ano de 2023, o que demonstra a sua necessidade, não sendo o caso de substituição por medidas cautelares diversas.

Sobre o assunto, junta-se do c. STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECRETO DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. AGENTE FORAGIDO. MODUS OPERANDI. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. CONTEMPORANEIDDADE. CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A alteração legislativa que retirou a possibilidade do decreto de prisão preventiva de ofício pelo juízo singular se deu a partir da Lei n. 13.964/2019, o que não se aplica ao presente caso, cuja prisão preventiva foi decretada em 2016, sob a vigência da redação anterior, que expressamente permitia o referido ato processual. Aliás, ainda que assim não fosse, consta dos autos que o Parquet requereu o procedimento previsto no art. 366 do CPP, inclusive com a decretação da prisão preventiva, caso a citação por edital fosse infrutífera (e-STJ fl. 32). Desse modo, inexiste nulidade da prisão preventiva, nesse ponto.

2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do CPP, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

3. No caso, a prisão preventiva está justificada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do ora agravante, consistente na prática, em tese, de crime de homicídio qualificado por motivo torpe, emprego de tortura e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Consta que o corpo dela "foi encontrado com as mãos amarradas e ferimentos produzidos por disparos de arma de fogo. Narra, ainda, a denúncia, ter o réu mantido relacionamento amoroso com a vítima e utilizado do relacionamento para obter empréstimos não quitados. Em seguida, consta, que o acusado se afastou da vítima e para firmar novo relacionamento com terceira pessoa, decidiu subtrair a vida [dela]". Dessarte, evidenciadas a sua periculosidade e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública.

4. Além do mais, o recorrente empreendeu fuga após escoado o prazo da prisão temporária, permanecendo foragido por mais de seis anos. É de se ressaltar, conforme informações do Juízo de origem, que ele foi preso temporariamente no ano de 2007 e depois empreendeu fuga; a denúncia foi ofertada em 2014; ele foi citado por edital após infrutíferas tentativas de citação; a prisão preventiva foi decretada em 14/10/2016; e o mandado de prisão foi cumprido apenas em 7/2/2023. Diante desse contexto, justificada está a necessidade de segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal.

5. Condições subjetivas favoráveis do recorrente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).

6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes

7. Com relação à contemporaneidade, tem-se que "a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade, em juízo prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não tem o condão de revogar a segregação provisória" (HC n. 484.961/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe15/3/2019). Ainda que assim não fosse, como já destacado pelo colegiado de origem, "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 29/6/2022)

8. Quanto à alegação de nulidade dos atos posteriores ao recebimento da denúncia, diante da apresentação da resposta à acusação pela Defensoria Pública, depreende-se das informações prestadas pela origem que o advogado constituído, apesar de intimado, manteve-se inerte e, em seguida, requereu a retirada de seu nome da capa dos autos, de sorte que a Defensoria foi intimada para representar o acusado. Tal o contexto, não há que se falar em violação ao princípio da ampla defesa, em cerceamento de defesa, nem tampouco em nulidade dos atos processuais realizados após recebimento da denúncia.

9. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 837.630/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023.)”

Ressalte-se que o juízo
a quo
, ao manter a prisão preventiva do paciente em decisão fundamentada, também fez uso da técnica
per relationem
ao consignar que:

“No caso em testilha, de fato os motivos ensejadores da prisão cautelar preventiva, permanecem inalterados, sendo que a defesa não trouxe aos autos nada novo que mereça a revogação da preventiva, de tal sorte que para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e ainda a garantia da aplicação da lei penal, principalmente pelo fato de que o réu encontrava-se em local incerto e não sabido, tendo sido capturado tão somente em maio de 2023, lado outro o mandado de prisão é de setembro de 2011”. <sic>

Sobre a técnica
per relationem
, “... a jurisprudência tanto deste Tribunal como do Pretório Excelso admitem a utilização da fundamentação per relationem, desde que haja acréscimo de elemento de convicção pessoal, como ocorreu no presente caso, consoante se afere dos arestos supracitados. (AgRg no HC n. 739.614/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 19/10/2022.)”.

Importa relatar que o fato do paciente se encontrar na condição de foragido, é motivo que justifica a prisão cautelar. Vejamos: “A condição de foragido do distrito da culpa reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal. (RHC 118.011, Rel. Min. Dias Toffoli)
.”

No que se refere ao alegado excesso de prazo na instrução processual, há que se considerar que o delito ocorreu no dia 18/06/2005, a prisão cautelar foi decretada em setembro/2011, com o paciente preso na cidade de Águas Lindas de Goiás/GO somente no dia 28/04/2023, e, assim:

“O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto. (AgRg no RHC n. 187.715/PB, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023.)”

Com relação ao argumento de que o paciente se encontra com saúde debilitada, necessitando de cuidados médicos, não se comprova tal afirmação, e, assim:

“O art. 318, II, do CPP, dispõe que a prisão domiciliar poderá ser concedida quando o acusado ou o indiciado estiver "extremamente debilitado por motivo de doença grave". Entretanto, nos termos do parágrafo único, "o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo". (AgRg no HC n. 840.991/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 27/10/2023.)”

Ante ao exposto, conheço e denego a ordem.

É o voto.

Belém, 15/03/2024